Tribunal: TJMT
Processo: 1006100-16.2024.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006100-16.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), MANOEL AURELIANO DA SILVA - CPF: 007.674.331-49 (AGRAVADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DO BAIXO VALOR EXECUTADO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF NAS AÇÕES EM CURSO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
-
MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.

Embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE CÁCERES
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº
1006100-16.2024.8.11.0006
movida contra
MANOEL AURELIANO DA SILVA
, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“cumpre salientar que a certidão de protesto foi emitida pelo sistema de arrecadação de tributos do Município de Cáceres e assinado por Procurador do Município de Cáceres de modo que o documento acostado possui fé-pública. Cumpre pontuar que as declarações do agente público são dotadas de fé-pública bem como os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade ao serem praticados apenas podendo serem anulados se provado a ilegalidade do ato administrativo o que não é possível vislumbrar com o conjunto probatório acostado na exordial”.

Aduz que
“Douto Juízo de Piso e a decisão monocrática ora atacada apenas aduz de forma genérica que não foi comprovado o protesto do título da CDA(s) cobrada no presente executivo fiscal, contudo o decisum proferido desconsidera a certidão de protesto acostada na emenda à inicial sem apresentar provas aptas a afastar a presunção de legitimidade é fé-pública conferido ao documento acostado pela Fazenda Pública Municipal que comprova cabalmente o prévio protesto da CDA(s)”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº
1
006100-16.2024.8.11.0006
movida contra
MANOEL AURELIANO DA SILVA
, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pois bem.

A controvérsia reside na aplicação imediata ou não do Tema 1.184 (
RE 1355208).

A título de reafirmar o entendimento já exposto, embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

No mesmo sentido é o entendimento pacífico da 2ª Câmara de Direito Público, in verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.

2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso.

3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, §1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório.

5. Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012717-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Assim, revejo meu posicionamento e adoto o entendimento de que o Tema 1.184 deve ser aplicado, inclusive nas ações propostas anteriormente a data do seu julgamento, ou seja, 19.12.2023.

In casu
, a ação foi ajuizada em 20/06/2024 para a cobrança de débito no valor de R$ 9.365,71 (nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavo), ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Intimada para comprovar a adoção das medidas previstas no Tema 1.184, a Fazenda Pública informou o envio do débito para protesto, mas a certidão juntada nos autos não comprova a efetivação do mesmo, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Embora alegue que a certidão tenha fé pública, trata-se de um pedido e não o protesto efetivamente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024